Tribunal: TJBA
Processo: 0500274-59.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500274-59.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO – REAJUSTE DE PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR – INCLUSÃO DA GAP NOS PROVENTOS – GRATIFICAÇÃO GENÉRICA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO QUANTO A PARIDADE AOS ATIVOS QUE NÃO SE SUSTENTA POR SUA GENERALIDADE
MÁXIME
QUANDO COMPARADA COM A CERTIDÃO “
SE VIVO FOSSE
” NA QUAL A AUTORIA BASEIA SEU PEDIDO -
PREQUESTIONAMENTO QUE SE RECONHECE
– EMBARGOS
REJEITADOS

1.
Cuida-se de
reexame necessário em face de
sentença que deferiu a
parte
recorrid
a a implantação da
Gratificação de
Atividade
Policial Militar –
GAP, de acordo com a implementação que foi procedida aos policiais da ativa e na forma da lei 12.566/12.

2.
A certidão “se vivo fosse” de evento
93987752
retrata que o mesmo receberia as gratificações GFPM - Gratificação de Função Policial Militar e GHPM – Gratificação de Habilitação Policial Militar, não havendo outros documentos nos autos para além de cálculos e contracheques da embargante
onde consta apenas a parcela “pensão previdenciária”, declinando a realização de novas provas no evento 93990233
.

3.
Em verdade o Eminente
a quo
se ateve a parcela reconhecidamente genérica e que consta dos proventos de todos os policiais militares, fazendo acrescer o pagamento da GAP – Gratificação de Atividade Policial, sem se aperceber da impossibilidade de cumulação da mesma com a GFPM por terem mesmo fundo.

4. Já quanto a expressão “
paridade com o quanto o ex-servidor perceberia se vivo estivesse
”, a certidão colacionada não indica que o mesmo receberia a GAP e, com o passar do tempo, outras parcelas passaram a incorporar os proventos dos Sargentos, tais como a a CET, que ampliaria ainda mais o alcance da sentença, razão pela qual deve ser mantido o acórdão nos limites impostos, para evitar
reformatio in pejus
, vetado legalmente.

5
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500274-59.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER E
REJEITAR
o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 3 de Fevereiro de 2026.